Tribunal: TJSP
Processo: 1076498-14.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Cumprimento de sentença em ação de despejo c.c cobrança de aluguéis. Pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre bem imóvel. Embargos opostos pela embargante, proprietária do bem e caucionante no contrato de locação não residencial.

Garantia que se estende com a prorrogação do contrato por prazo indeterminado. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Cumprimento de sentença em ação de despejo c.c cobrança de aluguéis. Pedido de desconstituição da penhora que recaiu sobre bem imóvel. Embargos opostos pela embargante, proprietária do bem e caucionante no contrato de locação não residencial.

Garantia que se estende com a prorrogação do contrato por prazo indeterminado. Aplicação do artigo 39 da Lei de Locações. Expressa previsão contratual. Precedente do C. STJ.

Inaplicabilidade da impenhorabilidade do bem de família em processo que visa a satisfação de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Artigo 3o, inciso VII, da Lei n° 8.009/90. Temas n°295 e 1127 do C. STF. Súmula n°549 do C. STJ. Súmula n°8 e precedentes deste E. TJ/SP. Sentença mantida. Recurso não provido.